Tribunal: TJMT
Processo: 1011267-54.2023.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011267-54.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS EIRELI - CNPJ: 08.555.628/0001-65 (APELANTE), CARLOS EDUARDO SILVA FRANCIA - CPF: 409.871.448-55 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOLZAN AMARAL - CPF: 227.037.888-19 (ADVOGADO), MAIR DO CARMO COLPAS - CPF: 040.853.068-55 (APELANTE), FABIANA ZILIOTTI DUTRA COLPAS - CPF: 069.571.428-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GARANTIA DO JUÍZO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial dos embargos à execução fiscal por falta de garantia do juízo, nos termos do art. 16, §1º, da Lei 6.830/1980.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) é possível
a
concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica e seus sócios; e (
ii
) se a exigência de garantia do juízo pode ser afastada quando comprovada a hipossuficiência d
os

executados
.

III. Razões de decidir:

3.
A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira, nos termos do art. 98 do CPC e da jurisprudência do STJ. No caso, a empresa apresentou provas de sua inatividade econômica e a incapacidade financeira dos sócios, justificando o deferi
mento da gratuidade de justiça.

4.
Embora o art. 16, §1º, da Lei 6.830/1980 condicione a admissibilidade dos embargos à execução à prévia garantia do juízo, a jurisprudência admite a
flexibilização
dessa exigência em casos de insuficiência patrimonial
comprovada.

IV. Dispositivo e tese:

5.
Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: “É possível o recebimento de embargos à execução fiscal sem a garantia do juízo quando comprovada a insuficiência financeira da parte, sem prejuízo de posterior impugnação.
”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; Lei 6.830/1980, art. 16, § 1º; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp

2.576.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
j. 02.9.2024,
DJe
de 13.9.2024;
STJ,
REsp
n. 1.225.743/RS,
Rel.
Min
.
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 22.2.2011,
DJe
de 16.3.2011;
STJ,
REsp
1.127.815/SP, Rel. Min. Luiz
Fux
, Primeira Seção,
j.
24.11.2010,
DJe

de 14.12.2010;
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.836.609/TO,
Rel. Min.
Gurgel de Faria, Primeira Turma,
j.

07.6.2021,
DJe
de 16.6.2021; TJMT, agravo de instrumento
1006691-30.2023.8.11.0000,
Rel. Des.
Sebastiao Barbosa Farias, Primeira Câmara de
Direito Privado, j. 09.5.2023,
DJe
em 10.5.
2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto p
or

TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA.
,
MAIR DO CARMO COLPAS
e
FABIANA ZILIOTTI DUTRA COLPAS
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de
Barra
do Garças
(MT) que, nos autos dos embargos à
execução n.
1011267-54.2023.8.11.0004 ajuizad
os
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu a inicial, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, pela ausência de
garantia do juízo
, em conformidade com o artigo 16, §1º, da Lei n. 6.830/1980.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta que houve a penhora nos autos principais (execução fiscal n.
0010711-11.2019.8.11.0004
), bem como que não tem condições de arcar com
as custas
processuais e de apresentar garantia ao juízo, pelo que deve ser afastada a referida exigência.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a concessão do benefício da justiça gratuita e a relativização da exigência contida no artigo 16, §1º, da Lei n. 6.830/1980, qual seja a necessidade de garantia
d
o juízo.

Instada, a parte apelada deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestações.

Dispensada a intervenção ministerial, nos
termos
da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., MAIOR DO CARMO COLPAS e FABIANA ZILIOTTI DUTRA COLPAS
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de
Barra
do Garças
(MT) que indeferiu a inicial dos embargos à execução, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, pela ausência de garantia do juízo, em conformidade com o artigo 16, §1º, da Lei n. 6.830/1980.

O mérito do recurso de apelação ora interposto se resume à dispensa da oferta de garantia de juízo para o recebimento dos presentes embargos à execução, diante do benefício da gratuidade de justiça, a ser concedida.

Pois bem.

1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com
as custas
advindas do processo, em atendimento ao disposto no inciso LXXIV, art. 5º, da Constituição Federal. Vejamos:

“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

No mesmo sentido, o art. 98 do CPC assim dispõe:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

Ainda sobre o tema, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
a pessoa natural postulante goza de uma presunção relativa de hipossuficiência, a qual
, todavia,
não alcança as pessoas jurídicas, que devem comprovar a
insuficiência financeira
de forma inequívoca. V
ejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGA FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
I) tratando-se de concessão do
benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família
.

Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);
II)
a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, recuperação judicial ou sem fins lucrativos, somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos (incidência da Súmula 481/STJ).

2.
Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
”

(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.576.243/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julga
do em 02.9.2024, Publicado no
DJe
de 13.9.2024
)
. [sem negrito no original].

Na hipótese
sub examine
,
com relação aos sócios, acostou-se aos autos declarações de pobreza e do ajuste anual do imposto de renda (Id.
248298150, Id
. 248298155, Id. 248298156 e Id. 248298158).

Já com relação à
empresa
executada, juntou-se
declaração de inatividade, a
a
testar que não exerce atividade econô
mica desde
01.6.2023,
tendo
faturamento mensal zerado desde o referido mês (Id. 245298159).

Além disso,
acostou-se
o balanço patrimonial, o demonstrativo do balancete contábil, a demonstração do resultado do exercício anual, o livro de apuração do lucro real e o livro de apuração da base de cálculo da CSLL, todos referentes ao exercício financeiro de 2023 (Id.
245298160, Id
. 245298162, Id. 245298163, Id. 245298165, Id. 245298167, Id. 245298169 e Id. 245298171).

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária há de ser deferido, contudo, sem prejuízo de eventual impugnação.

Por essas razões,

CONCEDO

o
benefício da gratuidade de justiça aos recorrentes.

2. GARANTIA DO JUÍZO.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto
TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS LTDA., MAIOR DO CARMO COLPAS e FABIANA ZILIOTTI DUTRA COLPAS
contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de
Barra
do Garças
(MT) que indeferiu a inicial dos embargos à execução, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil, pela ausência de garantia do juízo, em conformidade com o artigo 16, §1º, da Lei n. 6.830/1980.

O mérito do recurso de apelação ora interposto se resume à dispensa da oferta de garantia de juízo para o recebimento dos presentes
embargos à execução, diante do benefício da gratuidade de justiça.

Pois bem.

De início, sabe-se que a efetivação da garantia do juízo configura condição indispensável ao processamento dos embargos à execução fiscal, nos termos do art. 16, §1º, da Lei n. 6.830/80. Vejamos:

“
Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

[...]

§
1º - Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
.
”
[sem destaque no original].

Nesse sentido, eis o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEFSOBRE O CPC.

1. Dispõe o art. 16 da Lei de Execução Fiscal que "não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução".

2. A efetivação da garantia da execução configura pressuposto necessário ao processamento dos Embargos à Execução, em se tratando de Execução Fiscal, objeto da Lei 6.830/1980.

3. Embora o art. 736 do Código de Processo Civil - que condicionava a admissibilidade dos Embargos do Devedor à prévia segurança do juízo - tenha sido revogado pela Lei 11.382/2006, os efeitos dessa alteração não se estendem aos executivos fiscais, tendo em vista que, em decorrência do princípio da especialidade, deve a lei especial sobrepor-se à geral.
Precedente do STJ.

4.
Recurso Especial não provido
”
.

(
STJ,
REsp
n. 1.225.743/RS,
Rel. Min.
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
em 22.2.2011,
DJe
de 16.3.2011
)
.

[sem destaque no original].

Todavia, d
as razões de decidir adotadas
no julgamento do
REsp
1.127.815/SP, em sede de repercussão geral
(Tema n. 260)
,
infere-se
ser possível a
dispensa de garantia do juízo. Vejamos:

“
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE REFORÇO DE PENHORA PELO JUIZ EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO PELA FAZENDA EXEQUENTE, IN CASU. INSUFICIÊNCIA DA PENHORA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

[...]

9. A insuficiência de penhora não é causa bastante para determinar a extinção dos embargos do
devedor, cumprindo ao magistrado, antes da decisão terminativa, conceder ao executado prazo para proceder ao reforço, à luz da sua capacidade econômica e da garantia pétrea do acesso à justiça
.

(Precedentes:
REsp
973.810/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/10/2008,
DJe
17/11/2008;
REsp
739.137/CE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/10/2007, DJ 22/11/2007;
AgRg
no Ag 635829/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJ 18/04/2005;
REsp
758266/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/08/2005).

[...]

11. O pleito de imediato prosseguimento dos embargos, à revelia da referida decisão judicial, não merece acolhimento, haja vista que, conquanto a insuficiência patrimonial do devedor seja justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução sem que o executado proceda ao reforço da penhora, deve ser a mesma comprovada inequivocamente.

[
...]
”
. (STJ,
REsp
1.127.815/SP,
Rel. Min.
Luiz
Fux
, Primeira Seção, julgado em 24.11.2010,
DJe
14.12.2010).
[sem destaque no original].

Conforme se vê, o plenário d
o
c.
Superior Tribunal
de Justiça
decidiu que
não se deve obstar a admissibilidade ou análise dos embargos à execução pelo simples fato do valor constrito ser inferior ao valor exequendo, cabendo ao juiz proceder à intimação do devedor para reforçar a penhora.

Registrou, entretanto, que a
insuficiência patrimonial do devedor é justificativa plausível à apreciação dos embargos à execução, sem que seja realizado reforço da penhora, desde que comprovada inequivocamente.

De fato, “
É possível o recebimento dos embargos à execução fiscal sem a apresentação

de
garantia
do
juízo,
quando efetivamente comprovado o estado de
hipossuficiência
patrimonial do devedor, não sendo suficiente, para esse
mister
, a concessão da assistência judiciária gratuita.
Precedente:
REsp
1.487.772/SE, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
12/06/2019.
”
(
STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.836.609/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
07.6.2021,
DJe
de 16.6.2021
)
.

Com efeito, o simples fato de a recorrente estar em recuperação judicial não
enseja

a dispensa automática da garantia do juízo,

pois
deve ser comprovad
o
, de forma inequívoca, a hipossuficiência financeira ou o comprometimento do desempenho da atividade da empresa.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EMBARGOS A EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA
–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO PRESUME HIPOSSUFICIÊNCIA
– IMPOSTO DE RENDA – DOCUMENTO QUE POR SI SÓ NÃO FAZ PROVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, DE OFÍCIO, FACULTADO O PARCELAMENTO.

A incapacidade financeira não pode ser presumida pelo fato dos agravantes se encontrarem em recuperação judicial.

Ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com
as custas
do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos; ao contrário, foi juntado somente imposto de renda que demonstra vasto patrimônio, incompatível com o benefício pleiteado
.
”

(
TJMT, agravo de instrumento
1006691-30.2023.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des.
Sebastiao Barbosa Farias
, Primeira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 09.5.2023,
p
ublicado
no
DJe
em 10.5.
2023)
. [sem
destaque
no original].

No presente caso, a Fazenda Pública ajuizou a execução fiscal n.
0010711-11.2019.8.11.0004
visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, quando da oposição dos presentes embargos à execução, no valor de R$ 4.013.773,65 (quatro milhões
,
treze mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e cinco centavos).

Dos autos,
verifica-se que os recorridos não possu
íam e ainda não possuem
condições de
garantir o juízo, visto que a empresa executada não está exercendo atividade econômica há mais de ano, bem como que os sócios são pobres na acepção jurídica do termo.

Com efeito, deve ser afastada a exigência de garantir o juízo para oposição embargos à execução fiscal, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
,
sob pena
de violação da ampla defesa e da garantia de acesso à Justiça.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto,
a fim de anular a sentença recorrida e determin
ar
o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento da execução, independente de
garantia do juízo,
sem prejuízo de
eventual
impugnação quanto à insuficiência financeira.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024